Tribunal: TJPA
Processo: 0009017-90.2014.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009017-90.2014.8.14.0006

APELANTE: JOSEVALDO BARBOSA FERREIRA, BARBOSA & MOREIRA SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS RECICLADOS EIRELI - ME

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

EMENTA
: DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, em sede de Agravo Interno, manteve decisão monocrática de desprovimento de Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais e morais decorrentes da apreensão de transformador, com alegada responsabilidade da concessionária de energia elétrica EQUATORIAL. O embargante alega obscuridade, contradição e omissão quanto à aplicação dos arts. 186, 187 e 927 do Código Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o acórdão embargado incorreu em obscuridade, por não explicitar adequadamente os fundamentos para afastar a responsabilidade civil da embargada; (ii) se houve contradição entre a inexistência de ato ilícito e a análise de supostos danos; e (iii) se o aresto incorreu em omissão ao deixar de enfrentar dispositivos legais invocados pela parte, notadamente os artigos 186, 187 e 927 do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão é claro ao afastar a responsabilidade civil da concessionária com base na inexistência de nexo causal entre sua conduta e o alegado dano, enfatizando que a apreensão do transformador decorreu de diligência policial, sendo a atuação da empresa meramente técnica e auxiliar.

4. Não há contradição entre o afastamento do ato ilícito e a análise dos danos, pois a decisão apenas refuta a pretensão indenizatória com base na licitude da conduta da empresa e na inexistência de causalidade.

5. Não se configura omissão quanto à análise dos artigos 186, 187 e 927 do Código Civil, que foram implicitamente enfrentados ao se afirmar a licitude da conduta e o exercício regular de direito, afastando o dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos conhecidos e rejeitados. Tese: Inviabilidade dos embargos de declaração quando ausente qualquer vício previsto no art. 1.022 do CPC, sendo inadmissível sua utilização para rediscutir o mérito da decisão.

V. JURISPRUDÊNCIA E DISPOSITIVOS CITADOS:

Artigos 1.022 do CPC; 186, 187 e 927 do Código Civil. Jurisprudência do STJ: AgInt no AREsp 1347126/SP; EDcl no AgInt no AREsp 1165407/SC; AgRg nos EDcl no REsp 1171207/SP.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e rejeitar o presente recurso de Embargos de Declaração em Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão embargada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 27ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 11/08/2025 e encerramento às 14h do dia 19/08/2025.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO
(Id 26097469) opostos por
JOSEVALDO BARBOSA FERREIRA
contra acórdão de Id 25642011, proferido por esta 1ª Turma de Direito Privado, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao Agravo Interno interposto pela ora embargante em face da decisão monocrática (Id 16936582) que negou provimento ao recurso de Apelação.

Historiam os autos, que a Apelação foi manejada pelo autor para impugnar sentença (Id 2625294) mediante a qual o Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua/PA julgou improcedente pedido formulado nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais n. 0009017-90.2014.8.14.0006
, ajuizada em desfavor de
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.

Em suas razões, a embargante sustenta, em síntese, que o acórdão padece de obscuridade, pois não teria explicitado de maneira detalhada os elementos que levaram à conclusão de ausência de comprovação do dano alegado; contradição, ao afirmar a ausência de ato ilícito por parte da embargada e, ao mesmo tempo, reconhecer a possibilidade de danos, além de suposta contradição na aplicação de precedentes jurisprudenciais e; omissão, por não ter se manifestado expressamente sobre a aplicação dos artigos 186, 187 e 927 do Código Civil à luz das alegações da embargante.

Busca, ao final, o saneamento dos vícios apontados, inclusive para fins de prequestionamento da matéria, visando a interposição de recursos às instâncias superiores.

Instada a se manifestar, a parte embargada apresentou contrarrazões de Id 26688807.

É o breve relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

O EXMO. DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA CAVALCANTE, RELATOR:

Conheço dos embargos, porquanto tempestivos e formalmente adequados. No mérito, contudo, não merecem acolhimento.

Os Embargos de Declaração, conforme dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, são um recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento se restringe à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material presentes na decisão judicial. Não se configuram como via idônea para a rediscussão do mérito da causa ou para manifestar mero inconformismo com o resultado do julgamento.

Analisando as alegações da embargante, constata-se que, a pretexto de apontar vícios, o que se pretende é a reforma do julgado, conferindo aos aclaratórios um caráter infringente que não lhes é próprio.

Da alegada obscuridade

O embargante alega que o acórdão foi obscuro por não detalhar os elementos que levaram à conclusão de ausência de comprovação do dano. A alegação não procede.

O acórdão embargado foi explícito e inequívoco ao fundamentar que a ausência de responsabilidade civil da embargada decorre da
quebra do nexo de causalidade
. A decisão destacou que a apreensão do transformador não foi um ato autônomo da concessionária, mas sim uma medida executada em auxílio à autoridade policial, no contexto de uma investigação criminal.

Consta claramente no voto condutor:

“A apreensão do transformador ocorreu em razão de diligências da autoridade policial, no contexto de uma investigação criminal, sendo a atuação da concessionária restrita ao cumprimento de suas obrigações técnicas e à cooperação com a autoridade policial.”

E mais adiante:

"No mais, questionou-se a participação dos funcionários da concessionária de energia na retirada do transformador, o que devidamente se justificou pela capacidade técnica deles para desinstalar e retirar o equipamento, ou seja, limitaram-se a prestar auxílio à autoridade policial. Bem como, apenas após devida análise do objeto apreendido é que foi possível ser constatado não se tratar do transformador furtado, sendo reinstalado pela Agravada após liberação policial.

Por tal, é perceptível que os pontos questionados pela Agravante em nada são de responsabilidade da Agravada, não se constatando o nexo de causalidade necessário para averiguação da ligação entre a conduta do agente e o dano."

A decisão, portanto, não é obscura. Ela é clara ao eleger como fundamento central a excludente de responsabilidade do
exercício regular de direito
e a
ausência de nexo causal
entre a conduta da Equatorial e os prejuízos sofridos pela embargante, atribuindo a causa primária dos eventos à ação policial. O inconformismo da parte com essa fundamentação não a torna obscura.

Da alegada contradição

Tampouco há a contradição apontada. A embargante tenta criar uma antinomia inexistente entre o afastamento do ato ilícito e a menção a danos.

O acórdão não reconheceu que a embargada causou danos a serem reparados. O que a decisão fez foi analisar a pretensão inicial da embargante – que era uma indenização por danos – e concluir que a parte acionada (a Equatorial) não poderia ser responsabilizada por eles, justamente por não ter praticado ato ilícito e por sua conduta não ser a causa direta dos prejuízos.

A lógica é perfeitamente linear e isenta de contradições: a embargante alegou um dano; o Tribunal analisou a conduta da embargada e concluiu que esta agiu licitamente (em exercício regular de direito); logo, não há nexo causal nem ato ilícito que gerem o dever de indenizar por parte da concessionária. Não há qualquer contradição nisso.

Da alegada omissão e do prequestionamento

Por fim, não se sustenta a alegação de omissão quanto à análise dos artigos 186, 187 e 927 do Código Civil. O acórdão não apenas os pressupõe, como fundamenta sua decisão precisamente na ausência dos requisitos que tais artigos estabelecem para a configuração da responsabilidade civil: a conduta ilícita, o nexo de causalidade e o dano imputável ao agente.

Ao concluir que a Equatorial agiu em "exercício regular de seus direitos", o julgado afasta a incidência do art. 187 (abuso de direito) e, por consequência, do ato ilícito (art. 186) e do dever de indenizar (art. 927). A matéria foi, portanto, exaustivamente enfrentada. O que a embargante deseja é uma nova interpretação desses dispositivos, favorável à sua tese, o que é inviável em sede de aclaratórios.

Quanto ao prequestionamento, a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça orienta que, mesmo para este fim, é indispensável a demonstração da ocorrência de um dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, o que não ocorreu no presente caso.

Em verdade, todas as alegações da embargante revelam uma única intenção: reverter o julgamento que lhe foi desfavorável. Tal pretensão, contudo, é incompatível com a natureza dos Embargos de Declaração.

III. Dispositivo

Ante o exposto, voto pelo
CONHECIMENTO
e
REJEIÇÃO
dos presentes Embargos de Declaração, por não vislumbrar a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, mantendo-o em sua totalidade.

É como voto.

Belém, data registrada em sistema.

DESEMBARGADOR
JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 20/08/2025